Tribunal: TJBA
Processo: 8007750-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n. 8007750-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARDOSO MELO

Advogado(s):

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s):THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO HABITACIONAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA
CONTAGEM
. DATA DO PAGAMENTO A MENOR, OCORRIDO EM 02/12/2022. PROPOSITURA DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO ÂNUO, EM 23/01/2023. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.
8007750-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR e
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.